Tribunal: TJES
Processo: 5000294-03.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000294-03.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ANA CLAUDIA SOUSA DA SILVA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES -

RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida quedou-se inerte (ID. 1485147).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO PAN S/A
verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que houve contratação do cartão de crédito consignado;
c)
que não houve vício de consentimento;
d)
que foi formalizado contrato por meio eletrônico, via biometria facial, tendo a recorrida recebido link criptografado dando consentimento em todos os termos/aceites;
e)
que houve comprovação da contratação, razão pela qual ela é devida e legítima;
f)
que o contrato por plataforma digital é válido;
g)
que houve solicitação do saque;
h)
que assinatura se deu de forma remota;
i)
que houve estorno da contratação antes de peticionar a inicial;
j)
que a assinatura eletrônica, por meio da biometria facial, comprova se tratar da mesma pessoa, qual seja a recorrida;
k)
que são devidas as cobranças, bem como os valores descontados no benefício da recorrida;
l)
que na verdade a recorrida contratou os serviços e depois desistiu;
m)
que não há que se falar em responsabilidade do recorrente, pois não houve qualquer irregularidade, falha na prestação dos serviços ou conduta ilícita;
n)
que a legislação não proíbe o tipo de contratação dos autos;
o)
que a
selfie
foi tirada pela recorrida;
p)
que não há que se falar em danos morais.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente.

Destarte, os efeitos da sentença proferida pelo Juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao patrimônio da recorrente, que inclusive, goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se foram (i)lícitos os descontos sobre o benefício previdenciário da recorrida, em razão de suposto contrato de cartão de crédito consignado e se tal situação enseja a devolução dos valores descontados, bem como a indenização a título de danos morais.

A instituição financeira aduz que houve a contratação dos serviços na modalidade telesaque e que a parte se beneficiou do valor de R$1.096,00. No entanto, houve estorno da contratação antes do peticionamento da inicial.

Ao revés do alegado pelo recorrente, o que se observa nos autos é que a recorrida não solicitou os serviços de empréstimo consignado em discussão nesta demanda.

Isto porque o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a recorrida pactuou proposta ou contrato, não demonstrando assim qualquer vínculo entre as partes decorrente de tal relação jurídica, quiçá uma relação contratual que ensejasse nos descontos mensais em seu benefício.

Ademais, depreende-se dos autos que o mencionado “Termo de Adesão ao Regulamento de Cartão de Crédito e Cartão de Crédito Consignado PAN” (ID. 1485020), ao meu alvitre, não comprova a autenticidade e contratação do suposto contrato digital, não sendo um mero registro biométrico da recorrida prova suficiente de que tenha sido efetivada a contratação discutida.

A recorrida desde que tomou conhecimento dos descontos, tem buscado resolver o impasse, inclusive acionou o Procon (ID. 1484990) para ver a controvérsia resolvida, não obtendo êxito, tanto é que demandou judicialmente.

Outrossim, ainda que tenha ocorrido o estorno da contratação antes do peticionamento da inicial, tal como alegado pela recorrente, tenho que a demanda também discute a possibilidade: i) de devolução dos valores supostamente recebidos pela recorrida na modalidade telesaque; ii) a restituição dos valores supostamente descontados; iii) a suspensão dos descontos mensais no benefício previdenciário da recorrida, o que afasta a alegação de improcedência ou perda superveniente do objeto.

Assim, por todo o exposto, tenho que do que se observa dos autos é que, por negligência do recorrente, a recorrida foi envolvida numa relação jurídica fraudulenta, que sequer tinha conhecimento de sua existência.

Nesse ínterim, não demonstrando a adesão aos seus serviços, agiu com negligência e assumiu o risco de responder pelos danos causados à recorrida.

Dessa forma, estando patente que a fraude só ocorreu por negligência e falha na prestação de serviço pelo recorrente, tenho que restou sobejamente caracterizado o ato ilícito perpetrado por esta, o dano sofrido pelo recorrente e o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar, uma vez que os riscos da atividade devem ser assumidos pelo recorrente.

Portanto, ao contrário do que sustenta a recorrente, a nulidade do negócio jurídico, bem como a restituição dos valores descontados indevidamente do benefício da recorrida é medida que se impõe.

Isto porque além do recorrente não comprovar a contratação, também não há nos autos confirmação de que a recorrida tenha se beneficiado dos valores na modalidade telesaque (R$1.096,00).

No entanto, houve descontos indevidos no benefício da recorrida no montante de R$67,22, razão pela qual deve ser mantida restituição dos valores descontados, tal como determinado pelo Juízo
a quo
.

Quanto aos danos morais, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pela parte recorrente, ele é
in re ipsa
, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo, porque na hipótese a dor/sofrimento é presumido.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO MAJORADO - JUROS MORATÓRIOS - DATA DO EVENTO DANOSO - RECURSO PROVIDO. -
A cobrança indevida de quantia por meio de desconto em proventos de aposentadoria, referente a empréstimo não contratado pelo autor, é ato ilícito que enseja o dever de indenizar. - O dano moral, neste caso, existe in re ipsa, bastando a prova da ocorrência do fato ofensivo para configurá-lo.
-
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas.
- Os juros moratórios, relativamente à indenização por danos morais, incidem a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. - Os honorários advocatícios devem ser mantidos quando fixados em valor suficiente para remunerar o trabalho do advogado.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0720.15.003346-5/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 16/09/2019)

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável minorar o valor da indenização para R$2.000,00, quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo recorrente e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença objurgada tão somente para minorar o
quantum
fixado a título de danos morais para R$2.000,00 (dois mil reais).

Sem custas e honorários advocatícios ao recorrente, vez que restou vencedor em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei Nº 0000642-35.2017.808.9101.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RECORRENTE ADUZ QUE HOUVE SAQUE NO VALOR R$1.096,00. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (NATUREZA ALIMENTAR). A AUTORA ALEGA QUE NÃO CONTRATOU O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO PROBATÓRIO QUE COMPROVE A CONTRATAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DESCONTOS INDEVIDOS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL PARA ANULAR O CONTRATO. DETERMINAÇÃO PARA QUE O RECORRENTE SE ABSTENHA DE REALIZAR DESCONTOS NO BENEFÍCIO DA AUTORA. RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$67,22. DANOS MORAIS NO VALOR DE R$3.000,00. REFORMA DA SENTENÇA. MINORAR OS DANOS MORAIS PARA R$2.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, VEZ QUE O RECORRENTE RESTOU PARCIALMENTE VENCEDOR EM SEU RECURSO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.